Tribunal: TJES
Processo: 5000853-66.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Custas
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000853-66.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ADMILTON BORGES PIMENTEL e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DIGITAL. FRAUDE COMPROVADA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aduz a autora, em síntese, que foi surpreendida com diversos descontos em seu benefício previdenciário por parte da requerida, referentes a dois empréstimos consignados que desconhece e um cartão consignado.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para: a) conceder a tutela provisória postulada e determinar ao banco réu que se abstenha de realizar descontos fundados nos contratos nº 458957135 e 459127042 na conta do autor, bem como determinar ao IPAMV que suspenda os descontos relativos ao cartão de crédito consignado do Banco Bradesco S.A. do benefício previdenciário do requerente, sob pena de arbitramento de multa em caso de descumprimento; b) no mérito, confirmar a tutela provisória e declarar a nulidade dos contratos ilicitamente firmados junto ao BANCO BRADESCO S.A. (empréstimos 458957135 e 459127042 e cartão de crédito consignado), bem como a inexistência dos débitos deles decorrentes; c) condenar o BANCO BRADESCO S.A. a restituir ao autor os valores descontados indevidamente, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, devendo incidir sob a diferença correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença; d) condenar o BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data. Julgo improcedentes os pedidos de declaração de nulidade da requisição de portabilidade da Cédula de Crédito Bancário nº. 20-005339-00, restituição dos valores cobrados em folha de pagamento relativos ao referido empréstimo consignado e de exclusão dos apontamentos creditícios, bem como o pedido de retenção, pelo autor, dos valores disponibilizados pelo Banco Bradesco S.A. em sua conta. Julgo improcedentes os pedidos com relação ao Banco Banestes S.A. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

3. Recurso inominado do banco requerido em que pugna, preliminarmente, pela incompetência do juizado especial pela necessidade de perícia. No mérito, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, uma vez que comprovada a regularidade da contratação. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

4.
Recurso conhecido e improvido.

5.

Indefiro a preliminar pugnando pelo efeito suspensivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão desse previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.
Quanto à incompetência, o juiz é o destinatário da prova, sendo desnecessária a dilação probatória, mormente para perícia técnica, quando se percebe que a prova das alegações das partes pode ser feita por outros meios, especialmente documental, portanto, de mesmo modo, indefiro a preliminar.

6. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, a instituição financeira incumbe um zelo ainda maior no momento da contratação com consumidor, sobretudo, no que diz respeito à prestação de informações claras, ostensivas e verdadeiras. Ainda que seja reconhecida a possibilidade de contratação digital, o fornecedor deve assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor hipervulnerável, prestando-lhes todas as informações necessárias à compreensão do objeto do contrato e de suas implicações. No caso em comento, o recorrido foi capaz de comprovar que não anuiu com a contratação dos empréstimos. É
dever dos fornecedores de serviços redobrar a vigilância no sentido de impedir a proliferação de golpes, adotando mecanismos de proteção, já que é alvo deste tipo de fraude, fato que se insere no risco da atividade. As cobranças efetivadas consubstanciaram conduta contrária à boa-fé objetiva, impõe-se a condenação da instituição bancária na devolução, em dobro, dos valores cobrados no benefício do consumidor.
Assim, é irretocável a sentença de piso que declarou nulo o contrato de, além da
ocorrência dos danos morais
in re ipsa
, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos. Danos morais arbitrados conforme razoabilidade (Enunciado 32).

7. No que se refere ao suposto descumprimento de ordem judicial trazida aos autos pela parte autora, evidente que tal questão deverá ser analisada em fase de cumprimento de sentença, inclusive para fins de eventual aplicação de
astreintes
, se for o caso, sendo essa a sanção adequada à hipótese de violação do comando judicial.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, nos termos do art. 46 da lei nº 9.099/95. Condenação do recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)